Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BRENTUXIMABE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE.
Tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178-SE - Tema 793.